Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702235-96.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFHAEL EDUARDO ALVES DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser facilmente verificado da detida análise dos documentos juntados ao ID 76421372, p. 1/52, tratando-se de elementos de prova suficientes para infirmar a alegada hipossuficiência econômica, notadamente quando comparado com o custo atinente ao preparo recursal, cujo valor é módico, e o pagamento antes realizado pelo requerente, em relação ao pagamento espontâneo das custas iniciais (ID 75977456). Assim, cabe registrar que a análise da capacidade econômica do requerente, em suportar as custas recursais, já se encontra em consonância com o Tema Repetitivo 1.178-STJ, julgado em 17/9/2025. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora